Tribunal: TJDFT
Processo: 0705379-72.2020.8.07.0012
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME. REJEIÇÃO DOS CRIMES DE CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. JUSTA CAUSA PARA O CRIME DE CALÚNIA.
1. Sendo a queixa-crime mera peça de proposta de condenação, na qual se noticia a ocorrência de fato que, em tese, constitui crime, a alegada ausência de justa causa, notadamente, quando há dúvida acerca da existência de dolo específico do agente em caso de crime contra a honra, só poderá ser declarada quando evidente, de plano, que a acusação não procede.
2. O recebimento da ação penal não exige certeza da autoria e materialidade, bastando a presença de indícios satisfatórios que justifiquem o seu início da ação penal. Nesta fase processual, vige o princípio in dubio pro societate.
3. Se a queixa-crime, quanto ao crime de difamação não imputou, como o fez quanto à calúnia, fatos certos, deve ser mantida a sua rejeição.
4. Recurso provido em parte.